Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Na hipótese, o débito cobrado pela cooperativa de crédito - concernente ao rateio das perdas no exercício de 2018 - não tem por finalidade o financiamento de atividade comercial desenvolvida pela requerida agravada.
2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. Cabe destacar a tese firmada no julgamento do IRDR n. 17 do TJDFT: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.